Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado por ANTÔNIO LUCIANO MATOS DA SILVA, deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a inclusão da empresa R2 HOLDING LTDA. no polo passivo. A Agravante sustenta a ausência de requisitos autorizadores para a instauração do incidente contra sua sócia. Aduz que a mera frustração da execução, diante das respostas infrutíferas dos convênios utilizados na busca de bens, não é suficiente para que seja deferida a medida excepcional. Acrescenta que a desconsideração somente pode ser deferida se há desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que não se verificou no caso concreto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Consoante reiteradamente julgado pelo eg. STJ, a pessoa jurídica não detém interesse e legitimidade para recorrer de decisão que determina a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, se visa defender direito do sócio incluído no polo passivo por força da decisão. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE DA PRÓPRIA EMPRESA PARA RECORRER NO INTERESSE DOS SÓCIOS. PRECEDENTES. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento consolidado nesta Corte que a empresa não possui legitimidade recursal para discutir a desconsideração da própria personalidade jurídica, quando suas razões vierem embasadas no interesse dos sócios. 2. O não enfrentamento do conteúdo normativo apontado como violado pelo Tribunal local caracteriza ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 978.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ARTIGOS ANALISADOS: 50, CC/02; 6o E 499, CPC. 1. Cumprimento de sentença apresentado em 02/09/2009, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 22/11/2013. 2. Discute-se a legitimidade da pessoa jurídica para impugnar decisão judicial que desconsidera sua personalidade para alcançar o patrimônio de seus sócios ou administradores. 3. Segundo o art. 50 do CC/02, verificado "abuso da personalidade jurídica", poderá o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 4. O interesse na desconsideração ou, como na espécie, na manutenção do véu protetor, podem partir da própria pessoa jurídica, desde que, à luz dos requisitos autorizadores da medida excepcional, esta seja capaz de demonstrar a pertinência de seu intuito, o qual deve sempre estar relacionado à afirmação de sua autonomia, vale dizer, à proteção de sua personalidade. 5. Assim, é possível, pelo menos em tese, que a pessoa jurídica se valha dos meios próprios de impugnação existentes para defender sua autonomia e regular administração, desde que o faça sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos dos sócios/administradores incluídos no polo passivo por força da desconsideração. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp n. 1.421.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 12/5/2014.) Isso porque a Agravante, ao defender em nome próprio direito alheio, contrariou o disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, que dispõe: “Ninguém poderá pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”. Embora tenha sido determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade recorrente, tal decisão não surtiu efeitos sobre ela, mas, tão somente, sobre os sócios incluídos no polo passivo da execução. São estes, portanto, os únicos legitimados para defender eventual lesão aos seus direitos. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator